Tribunal: CARF
Processo: 10865.004118/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.004118/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.042 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/02/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação
considerada não declarada é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN,
iniciando-se a contagem do prazo pela data da entrega (transmissão) das
declarações de compensação.
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança
do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou
seja, a partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda
Pública efetuar a cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O presente processo foi formalizado em razão de a Fazenda Nacional haver constituído
crédito tributário em desfavor da pessoa jurídica em epígrafe, fls. 03/09, correspondente
à multa isolada em razão de compensação considerada não declarada (§ 4o do art. 18 da
Lei no 10.833, de 2003), tendo o lançamento alcançado o total abaixo especificado
(valorado até o mês de março/2016):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.004118/2010-71
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.042 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004118/2010-71

Multa Isolada – Compensação Indevida ................................................................. R$
14.268,09 Conforme consignado pela autoridade lançadora, “Por meio do PERDCOMP
n° 26584.01694.150206.1.3.04-0981, o sujeito passivo declarou que compensou débitos
no valor total de R$ 19.024,12 utilizando como crédito o processo n°
13807.006590/2005-63, o qual foi protocolado por contribuinte diverso”. Tendo dessa
maneira procedido, “a compensação foi considerada não declarada, sendo cabível, neste
caso, cobrança de multa isolada, nos termos do § 4° do art. 18 da Lei n° 10.833/2003”.
Acresceu que com base no inc. I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, “o
percentual da multa a ser aplicado é de 75% (setenta e cinco por cento), o que implica
multa no valor de R$ 14.268,09”, de forma que o crédito tributário foi constituído com a
observância do percentual acima especificado, tendo o representante fazendário
instruído os autos com as cópias dos seguintes documentos:  PER/DCOMP no 26584.01694.150
-0981, fls. 10/13; e  Despacho
Decisório DRF Limeira/SP, datado de 19/11/2010, fls. 14/15.
A notificação da pessoa jurídica interessada deu-se no dia 05/01/2011, fl. 17.
Não conformada com o procedimento fiscal, em 27/01/2011 a interessada impugnou o
lançamento, fls. 18/21, fazendo-o na forma a seguir transcrita:
a) A DCOMP em questão, de no 26584.01694.150206.1.3.04-0981, refere-se a
compensações de PIS, no valor de R$ 2.465,88 e COFINS, no valor de R$
11.380,94, relativos ao período de apuraçãc JANEIRO DE 2005, com vencimento em
15.02.2005 e, não, 15.02.2006, como anotado no Auto de Infração, o que se pode
comprovar pela decisão proferida no processo administrativo n° 10865.001561/2008-
75, cópia inclusa, decisão essa prolatada em 19.11.2010, da qual a ora IMPUGNANTE
somente foi intimada, no dia 03.12.2010.
Por tal motivo, ainda que fosse possível a imposição da multa, antes da decisão acima
mencionada, a referência para sua imposição seria a do vencimento do tributo, ou seja,
15.02.2005, que se encontra atingido pela prescrição qüinqüenal.
Já, considerando a correta data de referência, que seria 15.02.2005, a pretensão de
constituição do crédito tributário encontrar-se-ia atingida pelo fenômeno da Decadência,
considerando que a intimação do presente Auto de Infração somente se aperfeiçoou em
05.01.2011, quando do recebimento pelo Correio, da referida intimação.
Assim, contando-se a partir da correta referência, 15.02.2005, teríamos, nos termos do
Art. 173, T, do CTN, como início do período decadencial o primeiro dia do exercício
seguinte à apuração, ou seja, 01.01.2006, consumando-se, em 31.12.2010, o prazo de
cinco anos para a constituição do crédito tributário.
b) Se superadas as alegações acima, também não pode prosperar a pretensão Fiscal, em
razão da prescrição da pretendida cobrança dos próprios tributos.
Não existindo o débito, já que prescrito, não existirá a base de cálculo para a imposição
da multa.
De fato, a pretensão da cobrança apresentada pela Decisão do processo administrativo
n° 10865.001561/2008-75, encontra-se atingida pela prescrição, conforme alegado em
Recurso interposto da mesma, cópia inclusa, ainda pendente de julgamento.
Ocorre que, na data da intimação da decisão que considerou não declarada a
compensação, 01.12.2010, já encontrava-se prescrito o direito da Fazenda exercer o seu
direito de cobrança, a teor do disposto no Art. 174 do CTN, não se podendo identificar
nenhuma das causas interruptivas dessa prescrição previstas no referido artigo, que
tenha sido promovida pela Administração.
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva."
Assim, não se tratando de prazo decadencial, em que se contaria o prazo para a
constituição do crédito, que é de cinco anos, a partir do primeiro dia do exercício
subseqüente ao que a Fazenda poderia efetuar o lançamento, e que somente se expiraria
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.042 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004118/2010-71

em 01.01.2011, tem-se a ocorrencia do fenômeno da prescrição, pois a constituição do
crédito ocorreu na data da entrega do documento de formalização do crédito tributário
pelo próprio contribuinte (DCOMP). contando-se daí, o prazo qüinqüenal para o Fisco
exercer o seu direito de cobrança, tratando-se, como "in casu", de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, em que não houve o pagamento antecipado (inexistindo
valor a ser homologado, portanto), nem quaisquer das causas suspensivas da
exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes das Turmas
de Direito Público: EDcl no AgRg no REsp 859597/PE, Primeira Turma, publicado no
DJ de 01.02.2007; REsp 567737/SP, Segunda Turma, publicado no DJ de 04.12.2006;
REsp 851410/RS, Segunda Turma, publicado no DJ de 28.09.2006; e REsp 500191/SP,
desta relatoria, Primeira Turma, publicado no DJ de 23.06.2003).
O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis:
"SÚMULA 436/STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito
fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
Fisco."
Conseqüentemente, o dia inicial de contagem do prazo prescricional para o Fisco
exercer a pretensão de cobrança do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data
do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida, ou seja, dia
15.02.2005 no caso presente, ocorrendo a aludida prescrição, no dia 15.02.2010.
Considerando o previsto no Art. 63, § 2o, da Lei 9784/1999, que permite à Autoridade o
reconhecimento de ofício da ilegalidade (prescrição), deverá ser decretada a extinção do
crédito tributário e, assim, impõe-se a anulação do presente Auto de Infração.
Ainda, o Art. 53 da mencionada Lei 9784/99, prevê como dever da Administração,
anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade.
Assim, pelos motivos de acima alegados, Requer seja reconhecida a nulidade do Auto
de Infração, tendo em vista a inexistência de débito a suportar a imposição da Multa
pretendida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/02/2016
CRÉDITO
DE
TERCEIRO.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA. MULTA ISOLADA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
A compensação considerada não declarada teve por consequência o lançamento da
multa isolada exigida com base no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003. Assim, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial (estabelecido com base no inc. I do art.
173 do CTN) será a data em que foi transmitido o PER/DCOMP contendo o crédito não
pertencente à pessoa jurídica impugnante.
PRESCRIÇÃO
DOS
DÉBITOS
INFORMADOS
NO
PER/DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO.
A materialidade da multa isolada cominada pelo § 4o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, reside no fato de as compensações serem consideradas não declaradas, situação a
exigir a efetivação do lançamento fiscal sob pena de responsabilidade funcional (§ único
do art. 142 do PAF). O que a norma visa reprimir são as condutas por ela especificadas,
a exemplo da utilização de um crédito pertencente a terceiro, o que é vedado por
expressa disposição legal.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.042 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004118/2010-71

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa isolada
prevista no §4° do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrito:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente
Auto
de
Infração
(fls.
02/08),
por
meio
do
PERDCOMP
n°
26584.01694.150206.1.3.04-0981, o sujeito passivo declarou que compensou débitos no valor
total de R$ 19.024,12 utilizando como crédito o processo n° 13807.006590/2005-63, o qual foi
protocolado por contribuinte diverso.
Conforme o disposto no §12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96:
"§12 Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei n° 11.051, de 2004)
I - (...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)"
Assim, a compensação foi considerada não declarada, sendo cabível, neste caso,
cobrança de multa isolada, nos termos do §4° do art. 18 da Lei n° 10.833/2003.
O inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96 determina que o percentual da
multa a ser aplicado é de 75% (setenta e cinco por cento), o que implica multa no valor de R$
14.268,09.
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente não questiona a infração
ocorrida, restando incontroverso que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apenas requer a extinção do crédito tributário alegando a ocorrência da decadência e da
prescrição sobre o referido Auto de Infração e do crédito tributário.
A recorrente alega que teria ocorrido decadência da multa isolada
lançada, pois, embora concorde que a norma aplicável ao caso é o inciso I, art.173, do CTN,
discorda do termo inicial para início da contagem de prazo utilizada pela fiscalização. Segundo
entende, a referida PERDCOMP relaciona-se com os créditos de PIS e da COFINS, relativos ao
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.042 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004118/2010-71

período de apuração de janeiro de 2005, assim, a imposição de multa pelo Auto de Infração ora
guerreado, deveria ter como referência para sua imposição a data de vencimento do tributo, que é
15/02/2005, sendo assim, já se encontraria atingido pela decadência, sendo que o Auditor
incorretamente utilizou como data inicial fevereiro de 2006 como anotado no Auto de Infração.
Sem razão a recorrente, isso porque a multa isolada é aplicada sobre
compensações consideradas não declaradas e o ato que concretiza a informação prestada da
compensação é a transmissão da PERDCOMP, devendo essa data ser considerada como termo
inicial para a contagem de prazo decadencial, não havendo, assim, qualquer relação com a data
de vencimento do tributo indevidamente compensado.
Assim, tendo em vista que a referida declaração de compensação foi transmitida
em 15/02/2006, o prazo inicial para contagem da decadência começa a contar em 01/01/2007,
encerrando-se em 01/01/2012 e podendo o lançamento ser feito até 31/12/2011. Como a ciência
do auto de infração se deu em 05/01/2011, fl. 17, não se observa a ocorrência de decadência no
período lançado, nos termos do inciso I, art.173, do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Quanto a alegação de prescrição para cobrança prevista no art. 174 do CTN,
igualmente não assiste razão ao recorrente.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do
crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a partir do
momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que não
ocorreu no presente caso posto que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Ou seja, nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição
com estribo no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito
tributário e o prazo decadencial do direito de lançar tributo não ocorreu conforme visto no tópico
anterior.
Na Declaração de Compensação, a extinção do crédito tributário opera-se sob
condição resolutória da ulterior homologação do lançamento, conforme o disposto no § 2° do art.
74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.042 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.004118/2010-71

§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
No entanto, no presente caso trata-se de compensação considerada não declarada
nos termos do §12, II, alínea “a” do art. 74 da Lei n° 9.430/96, por ser tratar de crédito de
terceiros, não se aplicando a homologação tácita. Essa matéria foi pacificada pela Súmula CARF
no 170:
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito
passivo com crédito de outro.
Mas como aponta a decisão recorrida, não há no presente auto de infração
impugnado qualquer ação de cobrança em relação aos débitos cuja compensação foi considerada
não declarada, não havendo, por conseguinte, de se aferir estarem ou não prescritos tais créditos
tributários, como é a pretensão da defesa.
A conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi a transmissão de um
PER/DCOMP contendo um crédito pertencente a terceiro, que levou a constituição do crédito
tributário mediante lançamento ex officio da multa isolada prevista no §4° do art. 18 da Lei n°
10.833/2003, não se falando na extinção da pretensão de cobrança de eventual crédito declarado,
mas não pago.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital